Tribunal: TJES
Processo: 5000346-80.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-80.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RECORRIDO: FABIO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENVIO DE BOLETOS NÃO REALIZADO CONFORME ACORDADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte ré que busca a exclusão da responsabilidade pelo erro no envio dos boletos e a reforma da condenação por danos morais e materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora de produtos por falha no envio dos boletos de pagamento conforme o acordo de pagamento da compra realizada pelo consumidor, gerando cobranças excessivas e indevidas ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovado que a empresa não enviou os boletos conforme acordado, obrigando o consumidor a se deslocar até a loja para retirá-los, além de receber cobranças indevidas por atraso que não foi causado por ele.

4. A responsabilidade da empresa foi configurada pela falha na prestação do serviço, que gerou cobrança abusiva e desproporcional.

5. A manutenção da condenação por danos materiais é devida, dado o pagamento indevido de valores adicionais pelo consumidor.

6. O dano moral está configurado, uma vez que o consumidor sofreu abalo psicológico e financeiro, superando o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

7. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, pela perda de tempo útil na tentativa de resolver administrativamente o problema.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Falha na prestação de serviço pela não entrega dos boletos de pagamento conforme o acordado, resultando em cobranças indevidas e excesso de pagamento, bem como perda de tempo útil do consumidor, justificando a condenação por danos materiais e morais.

9. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000346-80.2023.8.08.0026

RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

RECORRIDO: FABIO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENVIO DE BOLETOS NÃO REALIZADO CONFORME ACORDADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte ré que busca a exclusão da responsabilidade pelo erro no envio dos boletos e a reforma da condenação por danos morais e materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora de produtos por falha no envio dos boletos de pagamento conforme o acordo de pagamento da compra realizada pelo consumidor, gerando cobranças excessivas e indevidas ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovado que a empresa não enviou os boletos conforme acordado, obrigando o consumidor a se deslocar até a loja para retirá-los, além de receber cobranças indevidas por atraso que não foi causado por ele.

4. A responsabilidade da empresa foi configurada pela falha na prestação do serviço, que gerou cobrança abusiva e desproporcional.

5. A manutenção da condenação por danos materiais é devida, dado o pagamento indevido de valores adicionais pelo consumidor.

6. O dano moral está configurado, uma vez que o consumidor sofreu abalo psicológico e financeiro, superando o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

7. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, pela perda de tempo útil na tentativa de resolver administrativamente o problema.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Falha na prestação de serviço pela não entrega dos boletos de pagamento conforme o acordado, resultando em cobranças indevidas e excesso de pagamento, bem como perda de tempo útil do consumidor, justificando a condenação por danos materiais e morais.

9. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que, em janeiro de 2022, comprou celular modelo Moto G20, cor azul, nas Casas Bahia, com o pagamento acordado em dez parcelas de R$ 163,64 (cento e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Ficou combinado que os boletos seriam enviados para o e-mail da esposa do requerente.

Entretanto, o primeiro boleto, previsto para fevereiro de 2022, não foi enviado, obrigando o requerente a se deslocar até uma loja física para retirá-lo. Ao efetuar o pagamento, já em março de 2022, o valor cobrado era de R$ 390,95 (trezentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), que o requerente pagou, acreditando se tratar de multa por atraso, embora o erro não tenha sido dele.

Nos meses seguintes, o requerente teve que se deslocar todo dia quinze até as Casas Bahia para retirar os boletos, que vinham com valores entre R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais). Discorre que a empresa justificou a cobrança extra como consequência do atraso na primeira parcela.

Aduz que pagou os boletos, temendo que seu nome fosse inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa). Após quitar a última parcela em novembro de 2022, continuou recebendo cobranças de juros nos meses seguintes. Foi informado que esses juros eram referentes ao atraso na primeira parcela, e os valores foram parcelados em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 53,08 (cinquenta e três reais e oito centavos), sem o seu consentimento ou explicação prévia.

Ao longo do ano, o requerente fez várias tentativas de resolver o problema, inclusive buscando quitar os valores de forma integral, mas foi informado que isso não seria possível. Até o momento, o problema não foi solucionado, levando-o a procurar o juizado devido aos transtornos e prejuízos sofridos.

Assim sendo, pugna, liminarmente, pela suspensão da exigibilidade do débito, bem como pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais. Na audiência de conciliação, o autor pleiteou pela exclusão liminar de seu nome dos cadastros de constrição de crédito.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido a restituir os valores indevidamente debitados do autor, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Além de deferir o pedido liminar para determinar a baixa definitiva do nome do autor do cadastro de inadimplentes quanto ao débito objeto da lide, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa mensal de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sendo parte legitima exclusivamente a administradora de cartão de crédito Bradescard. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de ato ilícito praticado pela empresa, bem como pela inexistência de dano concreto sofrido pelo consumidor, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar recursal, observo que não foi suscitada em sede de Contestação, como determinam os princípios da impugnação específica e eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Dessa forma, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil e consoante entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Assim, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade (art. 42 e seu § 1º da Lei nº 9.099/1995) apenas quanto às demais teses recursais, necessário o parcial conhecimento do recurso.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais – na parte conhecida – não merecem prosperar.

Observo que o banco recorrido não demonstrou que emitiu e disponibilizou os boletos acordados entre as partes, o que impossibilitou o consumidor de cumprir com sua obrigação contratual e quitar a primeira parcela do débito firmado com a empresa recorrente.

Dessa forma, restou evidenciado que o atraso na quitação do primeiro boleto de parcelamento da compra realizado pelo consumidor decorreu de conduta omissiva da própria recorrente, razão pela qual o recorrido não pode ser prejudicado e receber cobrança de valores decorrentes de mora que não causou.

Outrossim, o pequeno atraso no pagamento da primeira parcela do pagamento devido pelo consumidor ensejou cobrança abusiva e desproporcional, de valor exorbitante e cuja forma de quitação foi determinada exclusivamente pela recorrente, independência de previa ciência e escolha do consumidor.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade da parte.

Entendo também pela aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial da celeuma.

Destaco que, para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura da empresa fornecedora. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n ° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)